Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-21.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa buscando a absolvição do acusado do crime de receptação, a redução da pena do réu do crime de furto qualificado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há provas suficientes para condenação.
3. Verificar a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Materialidade e autoria comprovadas. O conjunto probatório demonstra que um dos acusados adquiriu bem objeto de furto, havendo suficiência de provas quanto ao crime de furto qualificado, em relação ao qual sequer houve questionamento do réu, bem como do crime de receptação, devendo ser mantida a sentença condenatória.
5. Ciência da origem ilícita do bem. Devido às circunstâncias em que o réu adquiriu o amplificador, presume-se que o acusado tinha ciência da origem ilícita, não havendo nos autos prova contrária por parte da Defesa, conforme o ônus probatório previsto no art. 156 do CPP.
6. Afasta-se a agravante da reincidência de um dos réus, visto que constatado que o processo anterior ainda não transitou em julgado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu do crime de receptação não provido. Parcial provimento do recurso do réu do crime de furto qualificado. Dosimetria redimensionada.